Tribunal: TJDFT
Processo: 0741695-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741695-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TERESA DEL PILAR FERNANDEZ AGRAVADO: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Teresa Del Pilar Fernandez contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0736151-46.2023.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido consistente na averbação da demanda judicial na matrícula do imóvel (objeto da lide), até o julgamento da demanda. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a prioridade na tramitação. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Alega a autora, em apertada síntese, que, nada obstante tenha cumprido todas as condições necessárias à outorga de imóvel que indica na inicial, a parte requerida ainda não realizou a transferência do bem para o nome da requerente. Requer seja deferida a tutela de urgência para que o bem imóvel objeto da demanda seja declarado indisponível até o julgamento final de mérito desta ação. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, não se verifica a presença dos citados requisitos previstos no CPC. Em que pese as alegações da parte autora, antes de se promover a constrição do patrimônio indicado, mister a verificação do fiel cumprimento do termo de acordo entabulado por ambas as partes. Ademais, não foi demonstrada situação de perigo patrimonial da parte requerida ou mesmo de qualquer conduta que pudesse colocar em risco/perigo a adjudicação do bem imóvel discutido ao final do processo. Assim, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. A questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. Ressalte-se que a autora indica "que o adimplemento total do imóvel ocorreu em 2015". Todavia, ajuizou a presente ação tão somente em 08/2023 para transferência do bem, contrariando as alegações de risco ou perigo na demora no provimento judicial, situação que não restou evidenciada ainda. Não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual. Logo, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. Assim, CITE-SE as rés para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as empresas Agravadas ingressaram com pedido de Recuperação Judicial, estando o bem na iminência de ser usado indevidamente pela Requerida como objeto no Plano”; b) “caso não haja a averbação da lide na matrícula do bem, há o risco do bem sofrer constrições”; c) “adimplemento total do imóvel ocorreu em 2015, todavia até o presente momento não houve a transferência da propriedade do imóvel”; d) “se a requerente celebrou o contrato com a Requerida e cumpriu com suas obrigações contratuais, ou seja, quitou o pagamento, evidente a presença da ‘fumaça do bom direito’ de que a requerente é a possível proprietária do bem imóvel discutido”; e) “demonstrou através de Cessão de Direitos e Obrigações decorrentes de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma que possuem legitimidade para postular a proteção do imóvel de eventuais constrições por débitos que não são de sua responsabilidade, além do fato de o imóvel não mais pertencer às Agravadas”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para “promova a averbação do presente litígio na matrícula 129.382, no empreendimento CONDOMÍNIO Esplanada Business SALA 1518, com endereço no bloco G, da Quadra 01, do Setor Comercial Norte SC/NORTE, Brasília/DF”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente tem relação à adjudicação compulsória do imóvel registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula 129.382 (id 51893847, p. 79). Inquestionável que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel (Código Civil, art. 1.418). No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 27.10.2017, a autora (ora agravante) e o réu Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda teriam formulado acordo judicial nos autos 0718050-68.2017.8.07.0001, em que teria sido estipulado o pagamento de R$ 1.200.000,00 pelo réu à autora, por meio da entrega da sala 1.518, do Empreendimento Esplanada Business, registrada sob a matrícula 129.382 (id 51893847, p. 82); b) em 30.11.2017, as partes celebraram negócio jurídico de compra e venda de imóvel (unidade 1.518) pelo valor de R$ 1.200.000,00, a ser pago à vista (id 51893847, p. 22); c) o imóvel teria sido entregue em 28.02.2018; d) a certidão da matrícula do imóvel expedida em 28.8.2023 denota hipoteca em nome da “credora” Caixa Econômica Federal, sendo a parte devedora Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda (id 51893847, p. 80); e) consoante informação da autora, a hipoteca em nome da CEF teria sido baixada em 30.3.2019 (id 51893847, p. 5). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa ordem de restrição, porquanto, ainda que se entenda pela probabilidade do direito, a autora não comprovou, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio (insuficiência da isolada alegação acerca da possibilidade de “constrições” do imóvel por dívida de terceiro). Importante assinalar que a autora estaria na posse direta do imóvel (objeto da lide) desde 28.02.2018 (entrega da chave). Registre-se que tradicionalmente o acautelamento patrimonial se refere ao cumprimento da obrigação de pagar (em decorrência de eventual provimento jurisdicional favorável) a ser formulado na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VENDA DE OITO SALAS NO EDIFÍCIO DA OAB. PEDIDO DE BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS. FALTA DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de adjudicação compulsória, que indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula de 8 salas situadas no Edifício da OAB, que teriam sido vendidas pela FUNCEF para a agravante. 2. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a agravada apresenta resistência imotivada à devolução de notas promissórias e à escrituração imobiliária das salas por ela adquiridas. Acrescenta que o instrumento particular entabulado pelas partes não está assinado, o que impede o seu registro cartorário. Por fim, sustenta que o perigo na demora é evidenciado pela possibilidade de a agravada alienar os imóveis objeto da lide. 3. Os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida não estão preenchidos, na medida em que não evidenciada a intenção da parte ré de alienar os imóveis objeto do ajuste entabulado entre as partes. 3.1. Ademais, não se pode inferir a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apenas porque o instrumento particular que ampara a pretensão não possui os requisitos necessários para o registro imobiliário. 3.2. Precedentes desta Corte: "Para que haja a determinação da medida excepcional de averbação na matrícula do imóvel com bloqueio do bem, nesta fase inicial do processo, sem que sequer tenha sido ouvida a parte contrária, é necessário estar demonstrado cabalmente o risco da demora que demande a pronta interferência do judiciário, situação não evidenciada nos autos." (20160020348628AGI, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/10/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 405/411). 4. Destaca-se também que os imóveis objeto da adjudicação compulsória de origem estão relacionados a uma ação penal, que tramita na 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, com o fim de apurar a possível ocorrência do crime de gestão temerária e/ou fraudulenta (artigo 4o, caput, e parágrafo único, da Lei no 7.492/86), no âmbito da FUNCEF, em razão da venda subfaturada. 5. Neste momento processual, deve ser mantida a decisão agravada quando indefere a medida antecipatória para determinar o bloqueio da matrícula dos imóveis. 6. Agravo improvido. (Acórdão 1200068, 07060451720178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator